Tribunal: STF
Processo: Rcl 74482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Imprensa. Liberdade de expressão. Ausência de aderência estrita. Circunstâncias fáticas insuscetíveis de revolvimento na via eleita e que afastam a identidade material entre as decisões confrontantes. ADPFs nº 130/DF e nº 601/DF. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Jackson Rangel Vieira contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, por entender não haver estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e as decisões reclamadas, bem como circunstâncias fáticas insuscetíveis de revolvimento na via eleita e que afastam a identidade material entre as decisões confrontantes.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os atos reclamados contrariaram as decisões desta Suprema Corte, proferidas no âmbito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF e nº 601/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. O Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim determinou a retirada da matéria constante de URL, e a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso apresentado.



    4. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 601/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, tratou-se de situação envolvendo investigações criminais que poderiam constranger jornalistas e com risco de quebra de sigilo de fonte. 



    5. Na ADPF nº 130/DF, pela qual se fundamentou a natureza essencial da “liberdade de informação jornalística” para o processo democrático nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação, a Suprema Corte consignou estarem resguardados os direitos de personalidade atinentes à intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente.



    6. Inexistência de estrita aderência entre os atos reclamados com as ADPFs nº 130/DF e nº 601/DF. Ademais, as nuances fáticas do caso concreto afastam a identidade material entre as decisões reclamadas e os paradigmas invocados.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo ao qual se nega provimento.